Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-94.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-94.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (EMBARGADO), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (EMBARGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE - DECRETO-LEI 167/67 –- – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 – PLAUSIBILIDADE - ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA TOTAL – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -

ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PENHOR – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO QUANTO AOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SEGURO PENHOR – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A cobrança do Seguro Penhor Rural tem previsão legal disposta no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, mostrando-se, desse modo, encargo decorrente da própria atividade de fornecimento de crédito rural.

“(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. (...)”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Impõe-se à parte sucumbente suportar todo o ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios), quando nenhum dos pontos levantados é acolhido no acórdão”.

Mostra-se plausível a tese levantada em embargos, no sentido de que

diante do êxito recursal, ou seja, em face do provimento do apelo, houve a reforma da sentença meramente declaratória, sendo viável, portanto, a fixação de verba honorária com base no proveito econômico, invertendo-se o valor fixado em favor do recorrente (20% sobre o valor da discussão).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e por PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o recurso de apelação n.
1001805-94.2018.8.11.0086,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o Banco do Brasil S/A, insurge-se em face ao acórdão, alegando que “(...) o atual CPC em seu artigo 85 traz hipóteses de arbitramento em ordem de preferência, de modo que, somente é possível a fixação sobre o valor da causa quando não for possível sua mensuração. 7. Dessa forma, entende o embargante que há contradição a ser sanada no v. decisum, na medida que arbitrou honorários com base no valor da causa, e não no proveito econômico ou valor da causa”.

Requer o acolhimento e provimento destes embargos de declaração para o fim de suprir os vícios apontados.

Por sua vez, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, MOACYR BATTAGLINI e VILMA PIVA BATTAGLINI, defende a existência de obscuridade, pois “(...) o voto condutor do acórdão embargado se baseou em premissa completamente equivocada ao entender que os ora Embargantes pleitearam, em seus Embargos Monitórios, a exclusão do valor cobrado a título de seguro penhor devido à ausência de contratação do próprio seguro nos instrumentos celebrados entre as partes. Todavia, da própria análise dos Embargos Monitórios, bem como da decisão singular, verifica-se que o ponto submetido ao exame judicial não se consubstancia na contratação do seguro, a qual consta expressamente dos instrumentos contratados entre as partes, mas sim na ausência de pactuação quanto aos valores que seriam cobrados à título de seguro penhor, o que gerou uma cobrança em valor estipulado unilateralmente pelo Banco, no montante de R$ 48.424,72”.

Alega omissão – ausência de manifestação quanto à reforma da sentença para arbitrar honorários de sucumbência sobre o valor da causa e não o proveito econômico.

Pede que os Embargos sejam acolhidos e os vícios apontados sejam supridos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e por PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o recurso de apelação n.
1001805-94.2018.8.11.0086,
nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE - DECRETO-LEI 167/67 –- – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 – PLAUSIBILIDADE - ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA TOTAL – RECURSO PROVIDO.

A cobrança do Seguro Penhor Rural tem previsão legal disposta no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, mostrando-se, desse modo, encargo decorrente da própria atividade de fornecimento de crédito rural.

“(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. (...)”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Impõe-se à parte sucumbente suportar todo o ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios), quando nenhum dos pontos levantados é acolhido no acórdão”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

- Embargos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A.

Direto ao ponto. Da leitura das ponderações do recurso, vê-se que há plausibilidade do pedido, eis que diante do êxito, ou seja, em face do provimento do apelo, houve a reforma da sentença meramente declaratória, sendo viável, portanto, a fixação de verba honorária com base no proveito econômico, invertendo-se o valor fixado em favor do recorrente (20% sobre o valor da discussão).

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A.

- Embargos de Declaração interpostos por
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, MOACYR BATTAGLINI e VILMA PIVA BATTAGLINI.

Por sua vez, os Embargos aqui interpostos não se amoldam aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

É que da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não se mostra viável:

“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretendem apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que o acórdão exarado “o voto condutor do acórdão embargado se baseou em premissa completamente equivocada ao entender que os ora Embargantes pleitearam, em seus Embargos Monitórios, a exclusão do valor cobrado a título de seguro penhor devido à ausência de contratação do próprio seguro nos instrumentos celebrados entre as partes. Todavia, da própria análise dos Embargos Monitórios, bem como da decisão singular, verifica-se que o ponto submetido ao exame judicial não se consubstancia na contratação do seguro, a qual consta expressamente dos instrumentos contratados entre as partes, mas sim na ausência de pactuação quanto aos valores que seriam cobrados à título de seguro penhor, o que gerou uma cobrança em valor estipulado unilateralmente pelo Banco, no montante de R$ 48.424,72”; e também ao alegar “(...) ausência de manifestação quanto à reforma da sentença para arbitrar honorários de sucumbência sobre o valor da causa e não o proveito econômico”.

Consigne-se que ao contrário dos argumentos utilizados, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, ao considerar que:

“(...)
tem-se que a pretensão recursal deve prosperar, não devendo prevalecer a tese da sentença que aponta a previsão do Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Ademais, a cobrança de tal seguro tem previsão legal no artigo 76 do Decreto Lei n. 167/67, configurando-se em obrigação legalmente constituída, no sentido de direito do credor, em exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se instituto inerente à realização do crédito rural.

Corrobora para que a tese do Banco Apelante seja agasalhada, o fato de que o próprio contrato firmado (Cédula de Crédito Rural) traz expressa a cláusula de seguro automático de penhor rural, e cujas condições, no ato da assinatura, demonstram a ciência, de que o Banco poderia providenciar a quitação do prêmio, bem como os lançamentos contábeis em conta gráfica.

Desse modo, não há defender a tese de ausência de ciência da contratação do respectivo seguro. Também há demonstração de desconto do valor atinente ao seguro penhor – em 28-06-2018, no valor de R$ 48.427,72, que é considerável, mas em razão do tal contratado (quase R$ 5.000,000,00 – cinco milhões de reais) não pode ser considerado abusivo.

Diante do exposto, posiciono-me pela legalidade da contratação, bem como pela pertinência do seguro penhor pactuado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA –SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural. (...)” (N.U 0000722-25.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”.

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA DEMANDA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CPR – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SEGURO AGRÍCOLA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Conclui-se, portanto, pela legalidade do seguro penhor firmado.

Em razão de tal constatação, vê-se que nenhum dos argumentos lançados nos Embargos Monitórios são plausíveis, de modo que deve a parte Apelada arcar com o ônus relacionado às custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de julgar totalmente improcedentes os Embargos Monitórios”.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Considere-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

Posto isso,
REJEITO
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023